Tribunal: STF
Processo: Rcl 45626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 43 E 37. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO SUSCITADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Iracemápolis/SP, em 26.1.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no Processo n. 0000014-80.2012.5.15.0014, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 43:
    “Do enquadramento salarial
    A reclamante relatou, à exordial, que foi admitida em 10/06/1996 após regular aprovação em concurso público, para exercer o emprego público de Escriturário, com carga de trabalho de 220 horas mensais. Alegou que a Lei Municipal nº 1222/2001 transformou o emprego de escriturário no emprego de ‘Oficial I’ (fl. 52). Aduziu, ainda, que a Lei Municipal 1877/2010 unificou os cargos de Oficial I, II, e III, passando todos a receber a denominação ‘Oficial Administrativo’, com carga horária mensal de 180 horas.
    Em decorrência, requereu a aplicação do disposto na referida Lei Municipal, com consequente condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais e reflexos e alteração da nomenclatura do cargo, salário e carga horária em sua CTPS.
    O reclamado defendeu-se alegando que a reclamante não ocupava o cargo de ‘Oficial I – em vacância’, não podendo se beneficiar das alterações efetuadas. 
    Vejamos. A Lei Municipal nº 1059/1997 traz as atribuições das unidades administrativas do município e, em seu anexo II, descreve a quantidade de empregos públicos existentes no quadro funcional. Observa-se, à fl. 121, o registro de 07 vagas de ‘Escriturário (220 horas)’, 07 vagas de ‘Oficial Administrativo (180 horas)’ e 03 vagas de ‘Oficial I’ (180 horas).
    Já a Lei Municipal nº 1222/2001 tratou de extinguir os 03 empregos de Oficial Administrativo descritos no anexo II da lei anteriormente referida e determinou que os empregos de Oficial I, II e III passavam a ter carga de 220 horas mensais, com a previsão de que os ocupantes, à época, pudessem optar pela mudança de carga horária. O §2º da lei dispõe que ‘o emprego de escriturário passa a denominar-se Oficial I, com a carga horária, referência e quantitativos descritos no caput deste artigo’ (fl. 125).
    Conclui-se, pela leitura da mencionada lei, que o emprego de Escriturário foi efetivamente transformado no emprego de ‘Oficial I’, o que se infere da quantidade de empregos relatados no bojo da legislação: 10 vagas. Houve, portanto, a soma das 03 vagas de escriturário com as 07 vagas de oficial I previstas no Anexo II da Lei 1059/1997. Ressalte-se que não houve qualquer ressalva a respeito da distinção entre os cargos ‘transformados’ em Oficial I e os já existentes.
    Ato contínuo, foi editada a Lei Municipal nº 1227/2001 (fls. 126/127) que, dentre outras providências, revogou o Anexo I, II e III da Lei Municipal nº 1059/97, instituindo um novo quadro funcional, com a previsão de cargos de ‘Oficial I, II e III extintos na vacância’ (Anexo II, da Lei 1227/2001), com carga horária de 180 horas mensais, e outros de ‘Oficial I, II e III’, estes últimos com carga horária de 220 horas mensais. Entretanto, a lei não demonstra a quantidade de vagas existentes para cada modalidade de ‘Oficial I, II e III’ existentes, tampouco cuidou o recorrido de comprovar, nos autos, a atual situação destes empregos e sua origem (lei criadora).
    Por fim, a Lei Municipal nº 1877/2010 (fl. 133) ‘recriou’ o emprego de Oficial Administrativo, com carga de trabalho de 180 horas mensais, prevendo a criação de 13 novas vagas, ‘acrescidas às já existentes, e constantes do Anexo II, da Lei Municipal n 1059/97, de 23 de dezembro de 1997, alterado pela Lei nº 1227/01 de 02 de julho de 2001’. A referida lei dispõe, em seu artigo 2º, que: (...)
    A tese do reclamado é no sentido de que a autora não ocupa o cargo de “Oficial I – em vacância” e sim o cargo de “Oficial I”, com carga de 220 horas e vencimentos inferiores, conforme disposto na Lei 1227/2001.
    Merece reparo a decisão de origem.
    Não há distinção entre os empregos “Oficial I” e “Oficial I – em vacância”, tampouco entre estes e o emprego de “Oficial Administrativo”. Pelo contrário, a própria Lei 1877/2010, editada pelo município, demonstra que as funções ora discutidas foram unificadas, sobretudo em razão da completa identidade de atribuições, o que se depreende das descrições contidas nas Leis nº 1638/2006 (fl. 48) e 1877/2010 (fl. 136).
    O que se apresenta, em verdade, é um tratamento desigual para servidores que desempenham a mesma função, com cargas horárias e vencimentos diferentes, em total desrespeito ao postulado da isonomia.
    E, não menos importante, é imperioso ressaltar que o próprio município reconheceu o erro em outro processo que tramitou pela mesma Vara do Trabalho, conforme demonstrou a recorrente às fls. 164/166. Com efeito, ficou comprovado que o ente público firmou acordo com o reclamante Cláudio Cosenza Filho, ocupante do emprego público de Oficial III, reconhecendo que ‘a Lei nº 1877/2010, por força do seu artigo 1º, criou 13 (treze) empregos de oficial administrativo e que, por força do seu art. 2º, transformou os empregos públicos de oficial I, II e III em empregos de oficial administrativo, e declarou expressamente, no parágrafo único do seu art. 2º, que os empregados que atualmente ocupam os empregos de oficial I, II e III, passam a ocupar o emprego de oficial administrativo’ (fl. 164).
    Registre-se que a recorrida, mesmo após contrarrazoar o presente recurso ordinário, nada afirmou a respeito do referido documento. Outrossim, a questão já foi inclusive apreciada por este E. Tribunal (...)
    Nesta senda, resta evidente que a reclamante foi beneficiada pela previsão do artigo 2º da Lei nº 1877/2010, devendo o reclamado proceder ao reenquadramento funcional para o emprego de ‘Oficial Administrativo’, com redução da carga horária para 180 horas mensais e adequação dos vencimentos.
    Deverá proceder ao pagamento das diferenças salariais desde a data da publicação da referida lei, inclusive das parcelas vincendas, bem como os reflexos postulados na inicial, e horas extras em razão da jornada de trabalho adotada (220 horas em vez de 180 horas).
    Fica condenado, também, a anotar a alteração na CTPS da reclamante, com a implantação das diferenças na folha de pagamento, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado da decisão” (e-doc. 4).
    2. Contra esse acórdão Município de Iracemápolis/SP interpôs recurso de revista, não conhecido (e-doc. 3), e agravo regimental, que aguarda julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Na presente reclamação, Município de Iracemápolis/SP relata “trata[r]-se [na origem] de Reclamação Trabalhista [na qual] o Empregado Público requer reenquadramento de cargo e salarial [, tendo sido] aprovado no Concurso para Oficial I, contudo, por determinação judicial (Acordão do TRT), [transposto] ao cargo de Oficial Administrativo, não observ[ada] a Súmula Vinculante nº 43” (fl. 2).
    Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ADIN (processo 2254584- 77.2015.8.26.0000), julgou inconstitucional a transposição de cargo público, sem concurso (Sumula Vinculante nº 43) e determinou o retorno dos Empregados ao cargo de Origem” (fl. 3). 
    Alega que “o Empregado buscou a Justiça do Trabalho para conseguir burlar a decisão do Tribunal de Justiça e acender ao cargo (...) A sentença fora improcedente. Ocorre que o Tribunal Regional do Trabalho reformou o Julgado, dando procedência ao Recurso, autorizou o reenquadramento funcional inclusive, alteração na CTPS para o cargo novo determinado pelo Juízo, diverso daquele que foi aprovado no concurso, em total desarmonia com a súmula vinculante nº 43” (fl. 3).
    Aponta que “o Artigo 2º da Lei 1877/2010, utilizado como fundamento do Acordão, foi declarado Inconstitucional, conforme Voto na ADIN” (fl. 4). 
    Assevera que, “não bastando a transposição, o TRT ainda [adotou o] fundamento de desrespeito ao princípio da isonomia para dar provimento ao Recurso, violando a Súmula Vinculante nº 37” (fl. 4).
    Requer medida liminar para determinar “a suspensão do ato impugnado ” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “tornar definitiva a liminar, reformando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, sendo improcedente a lide trabalhista, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme Artigo 17 da Lei 8038/90” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0000014-80.2012.5.15.0014, a Sétima Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 43 deste Supremo Tribunal.
    4. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 8.10.2013, antes da edição por este Supremo Tribunal dos enunciados das Súmulas Vinculantes ns. 37 e 43, respectivamente em 24.10.2014 e 17.4.2015.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito a essas Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal inexistentes na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “Ementa: Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).
    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora